Tribunal: TJDFT
Processo: 0729090-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729090-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TELLUS S/A INFORMATICA E TELECOMUNICACOES APELADO: ARCA ELETRON E ELETRIFICACAO LTDA, CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Intimem-se as apeladas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o alegado na petição de ID 15837082. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator